Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ATESTADO MÉDICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA LICENÇA NO PERÍODO INTEGRAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por servidora pública efetiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo da Junta Médica Oficial do DF (JMO), o qual homologou parcialmente atestado médico psiquiátrico recomendando afastamento de 180 dias, limitando-o a 33 dias, sem apresentar motivação técnica adequada. Alegou-se violação ao dever de motivação, discriminação em razão da natureza do diagnóstico e desproporcionalidade na fixação dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo da Junta Médica Oficial, que homologou parcialmente atestado médico, é nulo por ausência de motivação técnica idônea; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos, em razão do valor irrisório da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública, ao exercer competência discricionária para homologação de licença médica, deve observar o princípio da motivação, sendo nulo o ato que limita direito do servidor sem fundamentação técnica individualizada e clara, sobretudo em caso de atestado psiquiátrico respaldado por diagnóstico complexo e documentos médicos consistentes.
4. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada diante de vício de motivo, especialmente quando o ato denegatório não apresenta justificativa técnica capaz de contrapor de forma racional o parecer médico assistente.
5. A invocação genérica de que o médico assistente "não possui especialidade registrada" e que o quadro clínico é "nebuloso" não supre o dever de motivação exigido pelo art. 50 da Lei no 9.784/1999, tampouco justifica glosa tão expressiva (de 180 para 33 dias) da recomendação médica.
6. A ausência de motivação específica, em contexto de alegada disparidade de tratamento entre atestados psiquiátricos e ortopédicos, evidencia possível violação ao princípio da isonomia, exigindo atuação judicial para correção do vício administrativo.
7. A jurisprudência reconhece que, embora a Administração detenha a prerrogativa de homologação, o dever de motivação e a vedação ao abuso de poder limitam o exercício dessa discricionariedade técnica.
8. Com a procedência dos pedidos e a inversão da sucumbência, os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1.500,00 devem ser mantidos, pois observam a proporcionalidade diante da complexidade da causa e da atuação processual efetiva da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A homologação parcial de atestado médico por Junta Médica Oficial exige motivação técnica clara e individualizada, sobretudo quando diverge de forma substancial da recomendação de médico assistente.”; “2. A ausência de motivação técnica idônea implica nulidade do ato administrativo por vício de legalidade e de motivo.”; “3. O princípio da isonomia veda tratamento discriminatório entre diferentes condições clínicas sem justificativa técnica adequada.”; “4. É válida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mesmo em causas de valor irrisório, quando a complexidade da demanda justificar.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II e XXXV; LC/DF no 840/2011, arts. 273 e 274, § 2o; Lei no 9.784/1999, art. 50; CPC/2015, arts. 85, § 8o, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1388163, 0742835-89.2020.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe 16.02.2022; TJDFT, Acórdão 1681514, 0702184-13.2022.8.07.9000, Rel. Juíza Silvana Chaves, 2a Turma Recursal, DJe 10.04.2023; TJDFT, Acórdão 917880, 20130110588168APO, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, DJe 16.02.2016; TJDFT, Acórdão 835858, 20100112132858APC, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJe 02.12.2014.